Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706376-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MÔNICA BEATRIZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO DE PACIENTE. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado o descumprimento de ordem judicial para a internação de paciente, em estado grave, em leito de UTI, resultando em sua morte, resta configurada omissão estatal específica, a ensejar a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. do 37, §6o, da Constituição Federal, em vista do dever legal de prestar assistência. 2. A falta de tratamento adequado, consistente em internação em leito de UTI com suporte dialítico, atrai para o caso concreto a aplicação da teoria da perda de uma chance, uma vez que foi frustrada qualquer possibilidade de melhora da paciente, ainda que temporária. 3. A falha no atendimento médico prestado à genitora da demandante e o resultado danoso ocorrido, ligados por inegável nexo de causalidade, atraem o dever do Distrito Federal de indenizar os danos morais suportados, visto que suficientemente demonstrada a negligência estatal na hipótese. 4. Na espécie, o dano moral da autora configura-se pela perda da chance de um atendimento adequado para sua mãe, que poderia ter levado a um resultado favorável em seu tratamento, conferindo-lhe maiores chances de sobrevida, melhora ou cura, sendo certo também que o prejuízo moral assenta-se na perda de um ente querido, no caso, a genitora, em razão de falha na prestação de serviço público médico hospitalar. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 9.177/1991 e 1o-F da Lei 9.494/1997, asseverando que a turma julgadora, ao fixar os juros da mora no percentual de 0,5% (meio porcento) ao mês transbordou os limites do entendimento firmado no julgamento do tema 905/STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de declaração por inovação recursal” (AgInt no AREsp 1104109/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 12 da Lei 9.177/1991 e 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017